Tribunal: TJPA
Processo: 0006784-15.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006784-15.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ROSETE DO SOCORRO BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS EXATOS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Entre julho/1996 e julho/2005, a legislação que regia a atividade da impetrante era a Lei n. 1.178/93, sendo que, durante o referido período a mesma alcançou o direito previsto na referida legislação municipal, pois, contava com 11 (onze) anos de serviço público efetivo no Município.

2 – Demais disso, na hipótese em julgamento, a impetrante já tinha alcançado no período, o mínimo de três interstícios de 03 (três) anos, o que lhe garante a progressão funcional, bem como, o pagamento de adicional de 5% (cinco por cento), a cada período, perfazendo o direito a 15% (quinze por cento) de adicional.

3 - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos, em
conhecer do reexame necessário e manter a sentença em todos os seus termos
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido
pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Baião-PA que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por ROSETE DO SOCORRO BRITO DA SILVA em face ao ato ilegal do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE BAIÃO e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, julgou parcialmente a segurança requerida, determinando que o Município de Baião e a Secretaria Municipal de Administração, através de seus representantes, ora impetrados, enquadrem a autora no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a consequente regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento), referente ao período compreendido entre julho/1996 a junho/2005, conforme Lei Municipal n.° 1.178/93, alterada pela Lei n.° 1.331/01, a contar da data do ajuizamento da ação (24/10/2017), considerando o teor da súmula 269, do STF, que informa não ser o mandado de segurança substitutivo da ação de cobrança, ou seja, não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.

Conforme consta na peça vestibular, a impetrante
ROSETE DO SOCORRO BRITO DA SILVA
é servidora efetiva do Município de Baião, aprovada através de Concurso Público, Edital n° 001, de 26 de novembro de 1993, para o cargo de Telefonista
–
Grupo de Auxiliar, Subgrupo III – AA - Ref 1 – e, nomeada pelo Decreto n° 008/1996, lotada na sede Municipal de Baião.

Alegou que teve seu direito líquido e certo ferido por ato da apontada autoridade coatora e quer ver corrigido por meio desse Mandado de Segurança, uma vez que, a Lei Municipal nº 1.178/93, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Baião, capítulo II, art.9º, dispõe que a carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria mais elevada, assim como, o art.10 da mesma lei dispõe que o desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão e ascensão funcional.

Ressalta que, o art. 12, da mesma lei, garante a progressão funcional por antiguidade pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício de cargo efetivo. Contudo, apesar de preencher os requisitos elencados em lei, a Impetrante vem sofrendo com descumprimento desse dispositivo legal, tendo seu salário sofrido diversas alterações à menor durante vários anos.

Asseverou que a Lei Municipal n°1.331/2001, alterou a Lei n° 1.178/93 no que tange à progressão funcional por antiguidade, e que passou a ser de 3 anos o interstício de exercício de cargo efetivo para elevação automática à referência imediatamente superior, mantendo a inclusão de 5% no salário a cada elevação.

Em sentença, o juízo da Vara Única de Baião concedeu parcialmente a segurança, Id. nº 2262284 – págs. 2/9.

Não foi interposto recurso voluntário à sentença, Id. nº 2262286 (Pág. 01).

Em manifestação (Id-Num. 2563932 – págs. 01/06), o Ministério Público de 2º Grau, exarou parecer pelo conhecimento do reexame necessário e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

MÉRITO

Cinge a controvérsia
à legalidade da decisão emanada pelo Douto Juiz de 1º Grau que concedeu parcialmente a segurança para determinar que o Impetrado enquadre a autora no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a consequente regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento), referente ao período compreendido entre julho/1996 a junho/2005, conforme Lei Municipal n.° 1.178/93, alterada pela Lei n.° 1.331/01, a contar da data do ajuizamento da ação (24/10/2017).

Na hipótese em julgamento, a sentença de 1º grau de Id. n. 2262284 deve ser mantida na sua integralidade:

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional previsto no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 12.016/09, que visa resguardar direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade do poder público, sendo assim indispensável a certeza e liquidez do direito do fato alegado, comprovado mediante prova pré-constituída, no ato da impetração tendo em vista que, sobre o fato, não deve pairar controvérsias

Nesse sentido, a progressão funcional requerida pela impetrante encontra previsão legal na Lei Municipal nº 1.331/2001, que alterou a Lei nº 1.178/93 e assim estabelece:

Art.12 –
A Progressão Funcional por Antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício no mesmo cargo.

Art.14. (...)

§3º -
Somente poderá concorrer à ascensão funcional o servidor que, no mínimo, possuir 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo.

Art.20 –
A

cada categoria funcional corresponderá um escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados

sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo
.
Grifei.

Com efeito, a Impetrante exerceu o cargo efetivo de Telefonista entre o ano de 1996 até a data da prolação da sentença.

Em data de 01/07/2005 entrou em vigor a Lei Municipal n. 1.375/2005 que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião, revogou expressamente as Lei Municipais n. 1.178/93, n. 1.184/94 e 1.331/01.

Ocorre que, entre julho/1996 e julho/2005, a legislação que regia sua atividade era a Lei n. 1.178/93, sendo que, durante o referido período a impetrante alcançou o direito previsto na referida legislação municipal, pois , a mesma contava com 11 (onze) anos de serviço público efetivo no Município e, já tinha alcançado no mínimo três interstícios de 03 (três) anos, o que lhe garante uma progressão funcional, bem como, o pagamento do adicional de 5% (cinco por cento) a cada período, perfazendo o direito a 15% (quinze por cento) de adicional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária, confirmo e mantenho a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Belém, 15 de junho de 2020.

Juíza Convocada EVA DO AMARAL COELHO

RELATORA

Belém, 28/07/2020